Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O MONTANTE DEVIDO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. INTERPELAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CASSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DO BENEGÍCIO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Dissentido a pretensão reformatória do resolvido efetivamente, contemplando pedido de reforma quanto ao ponto já resolvido em conformidade com o defendido pela parte recorrente, a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal quanto à específica matéria, tornando inviável que o recurso seja conhecido nesse tocante por ser o conhecimento orientado, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, compreendido como instrumento apto a melhor sua situação no plano material.
2. Emergindo a pretensão de cobrança de débito derivado de contrato de prestação de serviços de plano de saúde de autogestão, portanto, de instrumento escrito que espelha obrigação líquida e certa, inviável que seja interpretada como a mora do obrigado como ex persona, pois, aperfeiçoado o vínculo jurídico sob a forma de instrumento escrito, as mensalidades convencionadas dele derivam, enquadrando-se a postulação como pretensão de cobrança de obrigação líquida retratada em instrumento escrito, inserindo-se, pois, na dicção do art. 397 do estatuto civil.
3. O termo inicial da fluição dos juros de mora incidentes sobre débito líquido e certo derivado de obrigações contratualmente avençadas, retratadas em instrumento contratual que consignara a forma de pagamento, inclusive quanto aos encargos e multas, e a respectiva data de vencimento, é a data do inadimplemento, ou seja, do vencimento de cada parcela devida, uma vez que esse fenômeno processual é que enseja a qualificação da mora do obrigado e o simples vencimento interpela o devedor - dies interpellat pro homine - (o termo interpela no lugar do credor), não dependendo seu aperfeiçoamento de interpelação ou qualquer outro ato proveniente do credor, consoante preceitua o artigo 397, caput, do Código Civil.
4. Os comandos insculpidos nos artigos 405 do Código Civil e 240 do NCPC, que orientam que os juros de mora incidem a partir da citação, só se aplicam nos casos em que há necessidade de interpelação do devedor para que seja constituído em mora, se esta não tiver sido promovida de forma extrajudicial, ou nos casos em que, mesmo havendo prazo estipulado para o pagamento, a obrigação seja ilíquida, inclusive porque a subversão dessa apreensão consubstanciaria verdadeiro incentivo à inadimplência das obrigações em afronta ao princípio que pauta o direito obrigacional, segundo o qual as obrigações licitamente assumidas devem ser cumpridas no molde avençado.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Unânime.